Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712565-13.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL CARVALHO DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÊS RÉUS. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA PARA O ACUSADO QUE RECEBEU A ARMA EM SUA RESIDÊNCIA E A GUARDOU NO LOCAL. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME FECHADO ADEQUADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉUS REINCIDENTES (UM DELES MULTIRREINCIDENTE), PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E TENDO SIDO VALORADA NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Mantém-se a desclassificação da conduta do réu para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois o fato de ele ter recebido e mantido sob sua guarda o artefato não implica concluir pela configuração do crime de porte de arma, já que todas as circunstâncias ocorreram no interior da sua residência com o intuito tão somente de ocultá-la. 2. Diante do relato dos policiais e da confissão extrajudicial do réu, além do depoimento do corréu, inviável o pleito de absolvição do réu que adquiriu a arma em uma festa do intermediador também condenado nestes autos. 3. Corretamente reconhecidos os maus antecedentes dos réus, em face de condenação criminal transitada em julgado, bem como a culpabilidade desfavorável, tendo em vista que ambos praticaram novo delito enquanto cumpriam pena por crime anterior, mostra-se adequada a dosimetria da pena, devendo ser mantida. 4. Embora a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, os réus são reincidentes – um deles multirreincidente - e pesa contra eles as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes, circunstâncias judiciais que se apresentam graves o suficiente para ensejar o recrudescimento do regime além do já operado pela reincidência. 5. Recursos dos réus e do Ministério Público conhecidos e desprovidos. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017